Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusada flagrada em via pública em poder de 19 porções de maconha, com peso total líquido de 84,6g, e 52 microtubos plásticos contendo "crack", com peso total líquido de 34,8g, além de quantia em dinheiro. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusada flagrada em via pública em poder de 19 porções de maconha, com peso total líquido de 84,6g, e 52 microtubos plásticos contendo "crack", com peso total líquido de 34,8g, além de quantia em dinheiro. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Ré primária e possuidora de bons antecedentes. Redução da pena-base. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no grau legal máximo. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Recurso parcialmente provido.